Tribunal: TJMT
Processo: 1069906-06.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069906-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DETRAN MT (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), JOSE JAILSON LIMA DOS SANTOS - CPF: 080.026.674-92 (RECORRIDO), TAUAN PEDRO JUNIOR PIMENTEL - CPF: 027.084.760-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VÍCIO FORMAL. CONTRADIÇÕES APARENTES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por órgão de trânsito contra sentença que declarou a nulidade de auto de infração por embriaguez ao volante e do respectivo processo de cassação de CNH, sob o fundamento de vício formal decorrente de informações contraditórias em múltiplos autos lavrados na mesma ocasião (condutor ora presente, ora ausente, ora recusando-se a assinar).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a (in)admissibilidade de pedidos formulados em contrarrazões no rito dos Juizados Especiais; e (
ii
) se a existência de informações aparentemente contraditórias em autos de infração lavrados em sequência, na mesma ocorrência, configura vício formal capaz de afastar a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A formulação de pedidos em contrarrazões equivale ao recurso
adesivo, inadmissível
no âmbito dos Juizados Especiais por ausência de previsão legal e por configurar via inadequada, conforme o Enunciado 88 do FONAJE.

4. A suposta contradição nos autos de infração é plenamente justificada pela cronologia dos fatos, demonstrada pela prisão em flagrante do condutor após teste de alcoolemia, o que explica sua presença na primeira autuação (embriaguez) e sua subsequente ausência nas autuações seguintes, preservando-se, assim, a higidez e a presunção de veracidade dos atos administrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. É inadmissível a formulação de pleitos em sede de contrarrazões no rito dos Juizados Especiais, por ausência de previsão legal para o recurso adesivo (Enunciado 88 do FONAJE). 2. Informações aparentemente contraditórias em autos de infração lavrados na mesma ocorrência não configuram vício formal quando a cronologia dos fatos, devidamente comprovada, justifica a divergência, mantendo-se hígida a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 55; Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), art. 280.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no MS n. 28.708/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 18/06/2024;
STJ, REsp 1.837.775/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02/02/2021; TJMT, N.U 1008492-52.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/03/2024; Turma Recursal do TJMT,
Enunciado
88 do FONAJE; Turma Recursal do TJMT, Recurso Inominado n. 1002635-92.2023.8.11.0051, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 20/05/2024; Turma Recursal do TJMT, Recurso Inominado n. 1008604-13.2022.8.11.0055, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, j. 14/04/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1069906-06.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Recorrido
: JOSE JAILSON LIMA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOSÉ JAILSON LIMA DOS SANTOS ajuizou reclamação em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) foi autuado por três infrações de trânsito distintas (
arts
. 165, 252, IV, e 230, V, do CTB), todas lavradas pelo mesmo agente, no mesmo local e horário (19/04/2024, às 23h10); b) em decorrência do auto de infração nº DTN0008308 (art. 165 do CTB), teve sua CNH cassada; c) os três autos de infração apresentam informações contraditórias e mutuamente excludentes sobre a sua presença no momento da abordagem, pois um indica “conduzido”, outro “condutor deixou de assinar” e o terceiro “condutor ausente”, o que configura vício formal insanável;
e
d) o processo de cassação prosseguiu e a penalidade foi aplicada enquanto seu recurso administrativo ainda se encontrava pendente de julgamento no CETRAN, violando o devido processo legal. Requereu

a declaração de nulidade do auto de infração nº DTN0008308
e,
consequentemente, a anulação da cassação de sua CNH.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a existência de informações mutuamente excludentes quanto à condição do condutor (presente/ciente; recusou assinatura; ausente) no mesmo evento revela vício formal relevante, apto a fragilizar a presunção de veracidade do ato administrativo;
e
b) a aplicação da penalidade de cassação antes do julgamento definitivo do recurso administrativo interposto perante o CETRAN configura violação ao devido processo legal.
Julgou procedente a ação
para
declarar
a nulidade do auto de infração nº DTN0008308
, bem como
do procedimento administrativo e do ato de cassação da CNH do autor, determinando o restabelecimento do seu direito de dirigir.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade; b) o auto de infração foi preenchido de forma regular, atendendo aos requisitos do art. 280 do CTB;
e
c) o autor não se desincumbiu do ônus de provar a irregularidade da autuação. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos
da
inicia
l
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Adequação recursal.

Por ausência de previsão legal, é inadmissível recurso adesivo em sede de Juizado Especial.

Assim é o Enunciado 88 do FONAJE:

“ENUNCIADO 88 - Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC).”

Nesse contexto, a interposição de recurso adesivo viola a regra acima exposta. Do mesmo modo, a formulação de pedido em sede de contrarrazões, pois esse seria correspondente ao recurso adesivo.

Nesse sentido já decidiu a E. Turma Recursal deste Estado:

“RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. ADEQUAÇÃO. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. EXTRATO QUE APRESENTA MAIS DE UM REGISTRO E NÃO INDICA A DATA DAS RESPECTIVAS INCLUSÕES. IMPOSSIBILIDADE DE AFIRMAR A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL (SÚMULA 385/STJ). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para que sejam satisfeitos os pressupostos recursais, é necessário que a parte recorrente se utilize do meio adequado. Por ausência de previsão legal, é inadmissível recurso adesivo em sede de Juizado Especial, razão por que não é possível a apreciação do pedido contraposto formulado nas contrarrazões, ante a inadequação da via eleita. (...) (N.U 1002635-92.2023.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM CONTRARRAZÕES – INADMISSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Comprovado o bloqueio de conta de forma indevida, caracteriza-se falha na prestação do serviço, do que decorre o dever de indenizar os danos morais pleiteados na inicial. 2. A falha na prestação do serviço e a tentativa frustrada de solução administrativa são suficientes para gerar dano moral in
re

ipsa
. 3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Demonstrada a falha na prestação de serviço, a obrigação de fazer determinada na sentença deve ser mantida. 5. Inadmitida a formulação de pleito condenatório em sede de contrarrazões, porquanto deveria ser manejado via recurso próprio, não sendo, inclusive, permitido recurso adesivo no âmbito dos Juizados Especiais, consoante Enunciado n. 88, do FONAJE. 6. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1008604-13.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/04/2023, publicado no DJE 19/04/2023)”

No caso concreto, a parte recorrida, em suas contrarrazões, formulou pedidos de condenação em danos morais e aplicação de multa diária, matérias que não foram objeto do recurso da parte contrária.

Portanto, por se tratar de inovação recursal por via inadequada, os referidos pedidos não devem ser conhecidos.

Nulidade do processo administrativo.

O ato administrativo é dotado de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Sua desconstituição exige prova robusta em sentido contrário, cujo ônus recai sobre a parte reclamante.

Nesse sentido:

“(...) 1. Os atos administrativos gozam do atributo de presunção de legitimidade. Contudo, essa presunção tem caráter relativo (juris tantum) podendo ser afastada por prova em contrário. (...) (STJ// REsp: 1837775 PB 2019/0273485-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/02/2021)”

Confiram-se também:
N.U 1008492-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO//, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024, publicado no DJE 03/04/2024 e
N.U 1000960-28.2022.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, publicado no DJE 27/06/2023.

No caso dos autos,
o juízo

singular
afastou essa presunção ao acolher a tese de nulidade dos autos de infração por vício formal decorrente de contradições fáticas.

Importante frisar também que o
processo administrativo, da mesma forma que o processo judicial, deve observar o princípio do devido processo legal, bem como o do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

“(...) 3. Nos termos da
Súm
. n. 665/STJ, "O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada". (...) (STJ//
AgInt
no MS n. 28.708/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 21/6/2024.)”

A controvérsia central reside na validade dos
AITs
que fundamentaram a cassação da CNH do recorrido. A sentença de primeira instância declarou a nulidade do ato administrativo por identificar contradições entre os Autos de Infração nº DTN0008308 (ID/PJe2 354250398), nº DTN0013280 (ID/PJe2 354250399) e nº DTN0008322 (ID/PJe2 354250850), lavrados na mesma ocasião, que ora indicavam a presença do condutor ("conduzido"), ora sua recusa em assinar ("deixou de assinar") e, por fim, sua ausência ("condutor ausente").

Contudo, uma análise mais aprofundada dos documentos revela que a aparente contradição é plenamente justificável e não configura
qualquer
vício formal
do procedimento
. O Boletim de Ocorrência nº 2024.117390, que lastreou o auto de prisão em flagrante
(processo nº 1001792-85.2024.8.11.0086)
, descreve com clareza a sequência dos fatos. Nele, consta que, após o resultado do teste de alcoolemia (0,47 mg/L), foi dada "voz de prisão ao condutor(a) e encaminhado para a Delegacia de Polícia para a lavratura do auto de prisão e demais providências de praxe".

Dessa forma, a cronologia dos fatos torna-se clara e coerente. O
r
ecorrido foi abordado, submetido ao teste do etilômetro e, diante do resultado, foi preso em flagrante
delito
. Naturalmente, estava presente para a lavratura do AIT nº DTN0008308, que trata da embriaguez. Após a formalização da prisão, foi conduzido pela autoridade policial, justificando sua ausência para a lavratura dos autos subsequentes, como o AIT nº DTN0008322, que corretamente apontou "condutor ausente".

Logo, não há vício formal ou material que macule os atos administrativos. A presunção de legitimidade e veracidade permanece íntegra, pois a suposta contradição foi desfeita pela prova da prisão em flagrante. A conduta do agente de trânsito foi lógica e sequencial, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida.

Portanto, a sentença merece reforma
, uma vez que o ato que deu origem a todo o procedimento e cassação é hígido e regular.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026